Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de usucapião. Objeto. Bem móvel. Veículo automotor gravado com alienação fiduciária em garantia. Autor. Causa de pedir. Aquisição da posse direta através da celebração de contrato de cessão de direito com o devedor fiduciante. Intervenção e anuência da credora fiduciária. Inexistência. Aquisição originária da propriedade. Pretensão endereçada aos sucessores do devedor fiduciante, já falecido. Ilegitimidade passiva ad causam. Arguição de ofício. Pertinência subjetiva dos réus em relação aos fatos e à pretensão dominial deflagrada. Inexistência. Credora fiduciária. Única detentora da propriedade resolúvel do automóvel. Pretensão de natureza dominial. Inclusão no polo passivo. Inexistência. Carência de ação reconhecida. Sentença. Resolução empreendida quanto à ação principal. Cassação. Extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Mérito do apelo parcialmente prejudicado. Objeto remanescente. Reconvenção. Sucessores do devedor fiduciante. Retomada do bem. Contrato de cessão de direitos que ensejara a transmissão da posse direta ao reconvindo. Inadimplemento patenteado e incontroverso. Ausência de prova do pagamento do preço convencionado e da assunção das parcelas do financiamento. Posse precária. Restituição do veículo. Imperiosidade. Apelação Desprovida, quanto à lide reconvencional. Sentença parcialmente cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de usucapião que o cessionário dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo individualizado aviara em desfavor dos sucessores do devedor fiduciante que lhe cedera tais direitos, julgara improcedente o pedido autoral e, noutro giro, procedente o pleito reconvencional que lhe fora direcionado, para restituir aos réus-reconvintes a posse do automóvel litigioso.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se (i) à aferição se restara aperfeiçoado o silogismo delineado pelo art. 1.260 do Código Civil para fins de reconhecimento da aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, do automóvel individualizado, o que compreende a verificação quanto à existência da posse pacífica e contínua pelo prazo de 3 (três) anos, de justo título e de boa-fé; (ii) perpassando o cerne da irresignação recursal, ainda, pela verificação quanto à possibilidade de ser afirmada a prescrição das parcelas do financiamento que dera origem ao gravame inserido sobre o automotor, (iii) bem assim se ressoa legítima a asseguração, em favor dos réus-reconvintes, da retomada do bem, com lastro no inadimplemento contratual do autor-reconvindo em relação ao contrato de cessão de direitos aquisitivos que firmara com o devedor fiduciante.
III. Razões de decidir
3. Endereçando o autor sua pretensão de aquisição originária da propriedade de veículo automotor pela via da usucapião, ao fundamento de que sobre ele exercera posse mansa, pacífica e ininterrupta fundada em cessão de direitos celebrada com o devedor fiduciante, a credora fiduciária, na condição de detentora do domínio resolúvel e da posse indireta do bem, é que está revestida de legitimação para integrar a composição passiva, não ostentando essa condição os sucessores do falecido devedor fiduciante se patenteado que ele jamais lograra obter a titularidade do automóvel, por não ter sido saldado o contrato de financiamento no qual o veículo disputado figura como garantia, implicando que a correlata credora é que detém a qualidade de detentora do domínio resolúvel e da posse indireta da coisa.
4. Ressaindo explícito da moldura documental carreada aos autos que o automóvel que perfaz o objeto da ação de usucapião encontra-se, ainda, gravado por alienação fiduciária em garantia, de sorte que a propriedade resolúvel remanesce com a credora fiduciária, mostra-se deveras indevida a indicação pelo autor, para fins de composição da angularidade passiva, dos sucessores do devedor fiduciante, que lhe cedera os direitos aquisitivos sobre o bem, pois a ação, ostentando natureza jurídica de ação petitória, somente pode ser direcionada a quem ostenta, formal e materialmente, o domínio do bem, mesmo porque inviável que alguém seja compelido judicialmente a transferir a titularidade de bem do qual não se afigurara como proprietário.
5. Emergindo dos autos que o autor da ação de usucapião de bem móvel apontara como réus os sucessores do devedor fiduciante, que lhe cedera os direitos aquisitivos do automóvel por intermédio de instrumento particular e outorga de procuração, e não propriamente a pessoa jurídica que ostenta o direito real – de propriedade – cuja aquisição de forma originária almeja ver reconhecida, o fato determina a constatação de que não ostentam legitimidade para responder à pretensão de transferência do domínio, tornando imperiosa, por conseguinte, ante a carência de ação do autor, a extinção do processo, nesse particular, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso VI).
6. A cláusula geral que rege a repartição do ônus probatório, plasmada no art. 373 do Código de Processo Civil, debita ao demandado o encargo de demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito deduzido em Juízo, resultando que, tendo sido agitada pretensão reconvencional lastreada em inadimplemento do instrumento negocial que transferira ao reconvindo a posse direta do veículo em disputa, fica a este incumbido o ônus de evidenciar o cumprimento das obrigações que estampa, e, não se desincumbindo de tal ônus, restando, ao revés, patenteada a inadimplência, mostra-se imperioso o acolhimento da pretensão encaminhada pelos sucessores do contratante prejudicado, precisamente de devolução do veículo que perfizera o objeto da concertação.
7. Aperfeiçoada cessão de direitos e obrigações relativa a automóvel adquirido mediante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e sobrevindo a constatação de que o cessionário inadimplira com o convencionado, deixando de pagar o ágio avençado e de assumir, perante a instituição financeira, as prestações continuadamente lançadas em nome do devedor fiduciante cedente, tal conjuntura viabiliza, como consectário lógico da infirmação do ajuste com lastro no inadimplemento, a devolução do veículo aos sucessores do contratante prejudicado, inclusive porque encerra providência hábil a operar a restituição das partes ao estado anterior.
8. A comprovação de que o ajuste particular volvido à cessão de direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária firmado entre o devedor fiduciante e o adquirente dessa posição jurídica restara inadimplido, a posse do veículo por parte do cessionário desponta carente de lastro jurídico e justificação idônea, legitimando os sucessores do devedor fiduciante, em razão dos efeitos imediatos que a abertura da sucessão opera quanto à transferência dos direitos e deveres titularizados pelo falecido, a perquirirem a retomada do automóvel, notadamente porque, após a configuração do descumprimento, a posse exercida sobre mencionado bem torna-se precária.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e acolhida de ofício. Sentença parcialmente cassada, para extinguir a fase cognitiva da ação, quanto à pretensão autoral, sem resolução do mérito. Prejudicado o exame do mérito do apelo quanto à ação principal, e, quanto à reconvenção, desprovido o recurso. Unânime.